Tribunal: TJBA
Processo: 8013991-66.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013991-66.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: REINALDO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM ENTREGA. PROTESTO POR EDITAL. INVALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a regular constituição em mora do devedor fiduciante. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor retornou com a informação "NÃO PROCURADO/SEM ENTREGA DOMICILIAR", e a instituição financeira, mesmo após intimada para sanar o vício, não o fez. O apelante sustenta a validade da notificação e, subsidiariamente, do protesto do título por edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a constituição em mora do devedor é válida quando: (i) a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é devolvida pelos Correios com a justificativa de "sem entrega domiciliar"; e (ii) a intimação do protesto do título é realizada por edital, sem demonstração do esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária exige que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço do devedor, ainda que o recebimento não seja pessoal. A devolução da correspondência com a informação de impossibilidade de entrega impede a presunção de ciência do devedor e não satisfaz o requisito legal.

4. O protesto do título com intimação por edital é medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento dos meios para localização e intimação pessoal do devedor. A simples devolução de uma correspondência postal não autoriza, por si só, o recurso à via editalícia para constituir o devedor em mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto de validade da ação de busca e apreensão, exige a comprovação de entrega efetiva da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente o retorno do aviso de recebimento com a informação de 'não procurado' ou 'sem entrega domiciliar'. 2. A intimação do protesto do título por edital somente é válida para fins de constituição em mora quando esgotados os meios de localização pessoal do devedor."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 72/STJ; STJ, AgInt no AREsp 877.490/RS; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031200-34.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8013991-66.2023.8.05.0039
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO ITAU SA
e parte(s) recorridas
REINALDO DE JESUS DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.